Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013228-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
PAULO CESAR COSTA SILVA,
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA,
WANDERSON VIEIRA RODRIGUES,
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS,
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA,
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES E
ANTONIO MATOS OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em desfavor deles nos autos da Ação Penal n.o 28131-12.2019.811.0042, código 586284, em que restaram denunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 2o, §§2o e 4o, incisos I, da Lei n.o 12.850/13.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia i. Defensor Público aduzindo ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, pois estaria lastreado em elementos constitutivos do tipo penal e em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata do crime, sem a individualização de qualquer conduta que tenha sido praticada pelos pacientes que indicasse a periculosidade social deles, ressaltando, nesse aspecto, que o simples fato de supostamente integrarem organização criminosa é insuficiente para demonstrar o periculum libertatis.
Lado outro, alega que falta contemporaneidade à decisão prisional, pois afirma que os fatos ilícitos imputados foram descortinados na “Operação Policial 10o Mandamento – II Fase” no ano de 2018 e a prisão preventiva decretada somente em 2019, a torná-la ilegal, máxime porque sustenta que durante este interregno de tempo os increpados estiveram soltos, sem que tenham praticado qualquer ato atentatório à investigação, a inferir a suficiência das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Outrossim, assevera ser plausível que, caso sejam condenados na ação penal ajuizada em 1o grau, os favorecidos nessa ordem iniciarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, especialmente se considerado o tempo de suas prisões provisórias e a detração penal, a tornar a manutenção deles em cárcere provisório ofensiva ao princípio da homogeneidade, “pois referida medida não pode ser mais grave que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação”.
Em derradeiro, aduz que há excesso de prazo na prisão processual dos pacientes, que estão recolhidos ao cárcere desde 10/07/2019, ou seja, há quase um ano, sem que exista previsão para o encerramento da instrução criminal do feito correlato, o qual ainda está na fase de resposta à acusação, nada obstante a denúncia tenha sido recebida no dia 16/12/2019, frisando, neste aspecto, a inexistência de decisão fundamentada elastecendo o trâmite processual para além do interregno de tempo previsto em lei, em evidente afronta ao art. 22, parágrafo único, da Lei n.o 12.850/13.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva imposta aos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor deles, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319. E, no mérito, pugna pela a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos de ID 47221991 ao ID 47229966.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1018690-19.2019.8.11.0000
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ressai da decisão segregatícia que o d. magistrado singular vislumbrou elementos bastantes de que os pacientes supostamente integram o “Comando Vermelho”, instalado na região da comarca de Barra do Garças/MT, pois teriam sido colhidos diversos manuscritos evidenciando a existência de um “estatuto” e outros documentos nominados “reflexão” e “10 mandamentos”, nos quais estaria o cadastro completo de cada um deles, o detalhamento dos pagamentos da taxa mensal intitulada “caixinha”, efetivados à facção em razão das “bocas de fumo/lojinha”, e os atos de promoção, constituição e integração da organização criminosa, a satisfazer o fumus comissi delicti.
Por outro lado, quanto a ao periculum libertatis, concluiu ser imprescindível a medida extremada para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante dos fortes indícios de que os membros do CVMT estariam agindo mediante o emprego de violência extremada, no intuito de impor o poderio paraestatal e o domínio da facção no território mato-grossense, inclusive, no interior das unidades prisionais, onde alguns de seus integrantes reclusos estariam organizando motins, tumultos, conflitos, ameaçando e determinando a morte de agentes penitenciários e de outros detentos que não se sujeitam às normas da facção.
Nesse aspecto, a d. autoridade judicial frisou que nem mesmo a prisão e denúncia de vários dos faccionados se apresentou suficiente para cessar a atividade delituosa do grupo, que, tudo leva a crer, continuou em plena atividade dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, revelando a ousadia e rápida capacidade de recomposição, tendo tido um crescimento exponencial, com o recrutamento de novos integrantes, em especial na faixa etária juvenil, o que estaria viabilizando a ascensão social e financeira da facção no ambiente hostil da criminalidade.
Ressaltou, ainda, que os atos de violência também estariam sendo direcionados a membros de outras organizações criminosas, com a execução de “rivais em plena luz do dia (08h40min), sem nenhum temor ou receio das Forças de Segurança Pública e aplicação da lei pelo Poder Judiciário, à medida que, os três executores ainda filmaram toda a ação e publicaram nas redes sociais como meio de ostentarem a crueldade do Comando Vermelho em findar seus inimigos”, constituindo-se em “um verdadeiro ‘tribunal do crime’, que por si só investiga, julga e executa as penas – geralmente de morte”.
Assim, concluiu que a facção representa uma verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, na tentativa de impor a presença de um estado paralelo, com leis próprias, que são aplicadas e executadas com demasiada eficiência, diversas vezes, superior a do Estado de Direito, a gerar um prognóstico de que, seus supostos integrantes, mantidos em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos para permanecerem na delinquência, além de buscarem formas de causar atropelos na instrução criminal.
Fosse pouco, exaltou a vasta lista de registros criminais ostentada pelos pacientes, a reforçar a inferência de que são habituais na prática de condutas ilícitas, com diversos envolvimentos no mundo da ilicitude por se sentirem estimulados pela sensação de impunidade, a justificar, com mais razão, o apartamento deles do corpo social para salvaguardar a segurança pública.
À vista disso, nessa etapa inicial de análise da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para considerar o édito segregatício absurdo, teratológico ou mal fundamentado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos contidos nos autos que revelam a necessidade da medida extremada para a proteção do corpo social e dos meios e fins do processo, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Demais a mais, as razões de decidir encontram respaldo na jurisprudência firmada no e. TJMT, haja vista o Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR ser no sentido de que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Assim como no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
E mesmo que o impetrante questione a falta de individualização da conduta ilícita de cada um dos pacientes, cabe frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que “em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso” (HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020), de modo que “não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrantes de organização criminosa para assegurar a ordem pública” (STF, RHC n.o 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
Logo, por ora, apresenta-se temerária a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes, assim como a substituição da medida extremada por outras menos gravosas, as quais, à primeira vista, não seriam eficazes para a proteção da ordem pública e da escorreita instrução criminal, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
Por outro lado, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional ora em análise, haja vista o crime de organização criminosa imputado aos increpados ser de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo e tem consequências atualizadas, notadamente porque o d. juízo a quo destacou que “a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos”.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa” (HC n. 496.533/DF, reator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).
Em derradeiro, quanto ao argumento de que há excesso de prazo no enclausuramento provisório dos pacientes, há de considerar que os interregnos de tempo previstos na legislação penal não são peremptórios nem fatais, e, portanto, admitem variações de acordo com as particularidades do caso concreto, motivo pelo qual devem ser examinados à luz do princípio da razoabilidade, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal por excesso de duração no encarceramento provisório.
Com isso, por ora, entendo que a pluralidade de réus (trinta e dois) e a situação excepcional vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário mato-grossense, constituem fatores aptos a justificar o elastecimento da instrução criminal, sem configurar ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, não se verifica de súbito a desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o excesso somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Com tais considerações, não se mostrando escancaradamente ilegal a manutenção da restrição da liberdade da paciente, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando-se imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, que é o órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes PAULO CESAR COSTA SILVA, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, WANDERSON VIEIRA RODRIGUES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES e ANTONIO MATOS OLIVEIRA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator